Tribunal: TJES
Processo: 0007329-70.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007329-70.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ANTONIO JORGE SALVIATO DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007329-70.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANA BEATRIZ VAILANTE - RJ119559-S, MARTON BARRETO MARTINS SALES - ES20194-A, ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A
APELADO: ANTONIO JORGE SALVIATO DO NASCIMENTO

Advogados do(a) APELADO: EDILAMARA RANGEL GOMES ALVES FRANCISCO - ES9916-A, MARY SILVIA DE ALMEIDA MARTINS - ES7545-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, o autor alegou que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29/10/2009 e, em decorrência das lesões sofridas, ficou incapaz de exercer suas atividades laborativas, razão pela qual pugnou pela condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 referente à indenização securitária.

Após, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Banco do Estado do Espírito Santo a pagar R$ 337,50 a título de indenização do seguro obrigatório, com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora a partir da citação.

Em suas razões, o Banco do Estado do Espírito Santo sustentou, em síntese, (i) a prescrição da pretensão autoral, eis que o prazo prescricional de 03 anos iniciou na data do sinistro; e (ii) não há prova de que o apelado permaneceu em tratamento médico desde o acidente.

Já o apelante Antonio Jorge Salviato do Nascimento alegou que (i) deve ser indenizado no percentual de 10% sobre a quantia total do seguro DPVAT, equivalente ao montante de R$ 1.350,00; e (ii) os ônus de sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional à perda de cada uma das partes.

Pois bem.

De início, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, uma vez que o autor apenas teve ciência de sua incapacidade quando da confecção do laudo pericial pelo IML, que ocorreu nestes autos.

Nesse passo, de acordo com a Súmula 278, do STJ,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”
.

Quanto à lesão sofrida, o laudo de fl. 186 concluiu pela perda residual em mobilidade de coluna lombar (residual igual a 10% ao se adequar à tabela da Lei nº 11.945/2009).

No entanto, embora o autor/apelante tenha sustentado erro na apuração do valor devido, entendo que tal tese não mereça prosperar.

Isso porque a Tabela de Danos Pessoais estabelecida pela Lei nº 11.945/2009, que alterou a Lei nº 6.194/74, determinou o valor de R$ 3.375,00 para perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, exceto o sacral. Logo, considerando que o autor teve perda residual em 10% da mobilidade da coluna lombar, o valor da indenização deve corresponder a 10% do valor de R$ 3.375,00, ou seja, R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Por fim, não vejo como alterar a forma de distribuição da verba honorária, uma vez que o requerido sucumbiu em parte mínima do pedido.

Do exposto, conheço e nego provimento aos recursos interpostos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PERDA RESIDUAL EM MOBILIDADE DE COLUNA LOMBAR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DATA DA CIÊNCIA INVALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
De início, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, uma vez que o autor apenas teve ciência de sua incapacidade quando da confecção do laudo pericial pelo IML, que ocorreu nestes autos.
2.
Nesse passo, de acordo com a Súmula 278, do STJ,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”
.
3.
Quanto à lesão sofrida, o laudo de fl. 186 concluiu pela perda residual em mobilidade de coluna lombar (residual igual a 10% ao se adequar à tabela da Lei nº 11.945/2009).
4.
No entanto, embora o autor/apelante tenha sustentado erro na apuração do valor devido, entendo que tal tese não mereça prosperar.
5.
Isso porque a Tabela de Danos Pessoais estabelecida pela Lei nº 11.945/2009, que alterou a Lei nº 6.194/74, determinou o valor de R$ 3.375,00 para perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, exceto o sacral. Logo, considerando que o autor teve perda residual em 10% da mobilidade da coluna lombar, o valor da indenização deve corresponder a 10% do valor de R$ 3.375,00, ou seja, R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
6.
Por fim, não vejo como alterar a forma de distribuição da verba honorária, uma vez que o requerido sucumbiu em parte mínima do pedido. 7
.
Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.